Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. IMPLEMENTAÇÃO PENDENTE.
1. SNIPER é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, pois consiste no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não.
2. O acesso dessa ferramenta que faz parte do projeto Justiça 4.0 do CNJ ocorre nos Tribunais que concluíram a integração à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), contudo a disponibilização está pendente de implementação.
3. A despeito do entendimento pela inviabilidade do deferimento da pesquisa SNIPER, ante a ausência de regulamentação e suporte técnico, observa-se que, no caso em apreço, já houve a realização da consulta à ferramenta no Juízo de origem, circunstância autorizadora do provimento do recurso, excepcionalmente.
4. Recurso provido.